Tribunal: TJBA
Processo: 8010544-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010544-38.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LEDA CRISTINA REIS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA, CATIA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM
APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO
.

PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES CONFIGURADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ONUS DE PROVAR QUE OS REAJUSTES ERAM ADEQUADOS E LÍCITOS
.
EMBARGOS
DO RÉU
E
DO
AUTOR
CONHECIDOS
E
REJEITADO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8010544-38.2024.8.05.0103
,

nos quais figuram como Embargante

e como Embargado

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e

I. R. D. N.
(e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em

CONHECER E
REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator